Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RENAJUD. INFOJUD. LAPSO TEMPORAL. INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RAZOABILIDADE. OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
3. Deve, pois, o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo.
4. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa e de indícios de modificação da situação financeira do devedor, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta aos sistemas disponíveis ao juízo. Precedentes.
5. Havendo indícios do vínculo empregatício da parte executada, bem como em razão da flexibilização da impenhorabilidade da verba salarial, mostra-se cabível a expedição de ofício ao órgão empregador.
6. Não é razoável a expedição de ofício a plataformas digitais em razão da inexistência de patrimônio aferível e da impossibilidade de constrição patrimonial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.